Tribunal: CARF
Processo: 10480.723894/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723894/2011-79
ACÓRDÃO
2202-011.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILMA MARIA DOMINGOS DA PAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. ARTIGO 133 DO
RICARF.
O pedido de parcelamento, em qualquer fase processual, importa na
desistência do recurso interposto, com a renúncia ao direito sobre o qual
se fundamenta, inclusive na hipótese de decisão favorável ao recorrente,
nos termos do artigo 133, parágrafos 2o e 3o, do Novo RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723894/2011-79
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 23/26, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008,
perfazendo o montante de R$ 9.616,82, em razão da constatação de omissão de
rendimentos recebido de pessoa jurídica, no valor de R$ 28.646,75.
O autuado foi cientificado do lançamento em 31/05/2011 (fls. 28) e apresentou a
impugnação em 09/06/2011 (fls. 02), alegando que não houve omissão de
rendimentos, pois os valores recebidos da Prefeitura de Jaboatão se referem a
pagamento de licença prêmio, a qual não seria tributável.
Alega ainda que o valor recebido do INSS trata-se de pensão por morte do
cônjuge, cujo valor sempre foi fornecido ao contador e este desconhecia que tal
pensão fosse tributável.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos, deve ser mantido o lançamento de
ofício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a
título de indenização.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723894/2011-79
3

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em 02/06/2015 a contribuinte apresentou pedido de parcelamento dos débitos em
discussão no presente processo administrativo. O pedido de parcelamento, em qualquer fase
processual, com a confissão irretratável do débito sem ressalva, implica na desistência do recurso
e a renúncia ao direito controvertido, conforme dispõe o artigo 133, parágrafos 2o e 3o, do Novo
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente. (grifos nossos)
Como a contribuinte apresentou pedido de parcelamento, está configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o Recurso Voluntário interposto. Nesse sentido, voto
pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 71
DF CARF MF
Original